Tribunal: TJDFT
Processo: 0736846-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736846-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que no Mandado de Segurança de no 0716690-71.2022.8.07.0018, indeferiu a concessão de liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito e retirada do protesto. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial pela Desembargadora Plantonista Dra Nilsoni Freitas Custódio (id. 40834395). Comunique-se ao Juízo de origem. Após, intime-se parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora